Tribunal: TJES
Processo: 5000144-31.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-31.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5000144-31.2023.8.08.0050

RECORRENTE: ORLANDO DE FREITAS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6202155), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, tendo em vista ser idoso e aposentado.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6202159).

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6202151), em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, pois a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, não havendo que se falar em desconhecimento da modalidade contratada.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c liminar c/c indenização por dano moral e material sob o argumento de que o autor teria firmado empréstimo consignado, contudo, o banco recorrido teria realizado cartão de crédito consignado nº nº. 11170081. O contrato foi firmado em 09/02/2017, mas alega que até hoje os descontos continuam, sem data fim pré-fixada.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que nunca negou ter recebido valores do banco, contudo, queria ter contratado empréstimo e não cartão de crédito consignado, além disso, há vários julgados entendendo que a prática do banco réu é abusiva.

Quanto ao mérito, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo, de que não contratou o cartão de crédito consignado ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, observa-se que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei. A toda evidência, a parte recorrente desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos.

Assim, o contrato, assim, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário. Não há falar em dívida remanescente da parte autora ou de restituição de valores em dobro a ser feita pelo recorrido
. Tenho que o valor que foi sacado pela parte autora a título de cartão consignado, conforme Teds Id. 6202032, compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora. Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Quanto ao pedido de danos morais, a parte autora não provou que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Em verdade, vejo que ela teve apenas aborrecimentos cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada. Além disso, reconhece tanto em réplica quanto em recurso o creditamento de valor em sua conta pelo recorrido, não restando demonstrada qualquer violação a seus direitos da personalidade.

Então, à míngua da comprovação dos danos extrapatrimoniais, a rejeição desse pleito é medida que se impõe, pois não preenchidos, nesse caso, os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
para reformar a sentença e declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora. Expeça-se ofício ao INSS para cumprimento imediato desta providência.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)